Tribunal: TCU
Processo: 033.896/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, ao município de Nova Iguaçu/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Nova Iguaçu/RJ, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir, da relação processual, o município de Nova Iguaçu/RJ; 9.2. considerar revel o sr. Renato de Santana Baptista para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos srs. Carlos Henrique Melo Reis e Renato de Santana Baptista, aplicando-lhes individualmente a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. determinar, ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento da dívida pelo sr. Carlos Henrique Melo Reis, efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na remuneração do servidor, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao município de Nova Iguaçu/RJ e aos responsáveis, para ciência.